Tribunal: TJDFT
Processo: 0726553-08.2022.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2022-08-22

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0726553-08.2022.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: EDNALDO FELICIO BARBOSA AGRAVADO: DISTRITO FEDERAL D E C I S Ã O Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido liminar, interposto por EDNALDO FELICIO BARBOSA contra a decisão proferida no cumprimento individual de sentença coletiva movido em desfavor do DISTRITO FEDERAL, que condicionou a expedição de requisitórios ao trânsito em julgado do acórdão proferido no agravo de instrumento n.o 0708931-13.2022.8.07.0000, no qual foi reconhecida a regularidade da aplicação do IPCA-e na correção do débito exequendo. Em suas razões recursais, a agravante sustenta, em síntese, o direito ao prosseguimento da execução, independentemente do trânsito em julgado do mencionado acórdão. Defende que, rejeitada à impugnação, o cumprimento da sentença deve prosseguir em caráter definitivo até a satisfação da dívida; e que, mesmo se reconhecida a natureza provisória do procedimento, os requisitórios de pagamento podem ser expedidos, pois, em caso de reversibilidade, o agravado poderá promover a repetição do indébito, mediante desconto em seu contracheque, o que constitui típica forma de caução. Afirma que o trânsito em julgado do acórdão proferido naquele agravo não constitui prejudicialidade externa, na forma do art. 313, V, a, do CPC, a autorizar a suspensa da execução, com fulcro no art. 921, I, também do CPC. Por fim, aduz que a decisão agravada viola a CF, o CPC e a autoridade do acordão suscitado. Requer, assim, a antecipação da tutela recursal, a fim de que seja determinado o prosseguimento da execução, com a imediata expedição das requisições de pagamento; e, no mérito, a sua confirmação. É o relatório. DECIDO. O recurso é cabível, uma vez que interposto contra decisão proferida em cumprimento de sentença (art. 1.015, parágrafo único, do CPC). Não sendo o caso de aplicação do art. 932, incisos III e IV, passo a análise do pedido de antecipação da tutela recursal. Os requisitos para a concessão da medida antecipatória são os mesmos do art. 300 do CPC, quais sejam, a presença de elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo. No caso em apreço, não vislumbro o atendimento de tais requisitos. Primeiro, porque, ao contrário do alegado, a decisão agravada não afronta o ordenamento jurídico nem o teor do acórdão proferido no agravo mencionado, pois se limitou a determinar seja aguardado o trânsito em julgado da discussão acerca do índice de correção aplicável ao débito para se dar continuidade à execução, medida que, a toda evidência, revela-se prudente, em atenção aos princípios da segurança jurídica e até mesmo da economia processual. Depois, o acórdão em questão não dispôs sobre a continuidade da execução, tampouco autorizou a expedição imediata dos requisitórios de pagamento, a amparar a tese do agravante. Não obstante, não há perigo de dano imediato ou risco ao resultado útil ao processo, uma vez que a expedição de requisitórios não constitui modalidade de pronto pagamento, podendo-se, assim, aguardar o julgamento final do presente recurso, mormente por que de célere tramitação. Além disso, a pretensão antecipatória requerida tem natureza satisfativa, o que inviabiliza a sua concessão, em razão do disposto no art. 1.059 do CPC c/c art. 1°, § 3° da Lei n. 8.437/92. Diante do exposto, INDEFIRO o pedido liminar. Intimem-se, inclusive o agravado, na forma do art. 1.019, inc. II, do CPC. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator